Tribunal: STF
Processo: HC 252698
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FURTO. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 942.178/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, incs. I, II e IV, e art. 155, caput, todos do Código Penal (furto qualificado e furto simples (e-doc. 3, p. 106-109).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 140-150). Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 2). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo argumenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Destaca que “o paciente foi apresentado sozinho para o ato”. Salienta inexistir prova independente apta a justificar a condenação.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente desconsideração de todas as provas que dele derivam e a absolvição do paciente. 



    6. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 11/02/2025 (ARESP nº 2.785.845/SP - processo-crime nº 1502729-08.2019.8.26.0535).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observo, de início, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Com efeito, o Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade e autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), termo de depoimento pessoal em auto de prisão em flagrante delito (fls. 6 e 8), termo de declarações anexo (fls. 9/10), termo de interrogatório (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/22), bem como pela prova oral produzida na instrução processual. 



    A autoria é segura e atribuível ao acusado. 



    A vítima Cassimar Santos Costa, ouvida em juízo, afirmou que, na data dos fatos, residia em uma casa, a qual fica no mesmo terreno da casa de Virgílio, exercendo as funções de caseiro; viu as luzes acesas e surpreendeu os furtadores, que haviam revirado a casa toda; eles fugiram pulando o muro; viu que a casa de Cristina também havia sido invadida e diversos bens subtraídos; depois de cerca de uma hora localizou os indivíduos há 500 metros e acionou a polícia; alguns bens não foram recuperados.



    A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu. 



    As testemunhas Felipe William Da Silva Rodrigues e Ricardo Santana Veingertner, inquiridas em juízo, aduziram que não se recordavam dos fatos. Ricardo afirmou que na região eram comuns os furtos praticados por andarilhos. 



    O réu Victor Albert Ribeiro, em solo policial, permaneceu em silêncio. 



    Em juízo, o acusado VITOR não compareceu em audiência e, consequentemente, não foi ouvido, sendo decretada sua revelia.



    (...)



    Os elementos de prova, somados à prova realizada em juízo sobre o crivo do contraditório deixa patente que o crime se consumou. Restou evidente a inversão da posse com a subtração dos bens. Os depoimentos das testemunhas na fase do inquérito policial foram enfáticos em atestar a autoria. Sedimentando este entendimento foi o depoimento da vítima, que detalhou as circunstâncias do crime. 



    Diante deste contexto, patente está que o acusado VICTOR, em concurso com o réu HENRIQUE subtraiu os bens pertencentes às vítimas. 



    Quanto à autoria, esta também é inconteste, diante do depoimento da vítima e da prisão em flagrante delito. Ainda, as qualificadoras apontadas na inicial, consistentes no concurso de pessoas, escalada e rompimento de obstáculo, restaram sobejadamente demonstradas, haja vista o arcabouço probatório amealhado (laudos e depoimentos).” (e-doc. 3, p. 107-108, grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, encampou a visão adotada na origem, reputando suficiente a prova colhida:



    “A análise do conjunto probatório leva à conclusão de que o apelante, de fato, praticou os delitos que lhe foram imputados, não havendo de se falar em fragilidade probatória, o que impede a aplicação do princípio in dubio pro reo, requerido em razões recursais. 



    Com efeito, a vítima Cassimar relatou ter avistado o apelante e seu comparsa no interior do imóvel de seu patrão e, estes, ao perceberem sua presença, deixaram o local carregando um saco preto, onde haviam acondicionado bens dali retirados. Outro saco, com outros objetos já selecionados foram localizados na propriedade de uma das vítimas. Acionada a Polícia, foram os ladrões localizados ainda na posse do mencionado saco onde carregavam os objetos subtraídos, reconhecendo-os como de sua propriedade. Os seletos bens da ofendida Cristina, também acondicionados em saco preto, estavam prontos para ser transportados e só não saíram do local em razão da intervenção de Cassimar, que fez com que os intrusos dali saíssem. 



    Não se vislumbra motivo algum para se questionar as palavras ou reconhecimentos prestados pela vítima, pois, em crimes contra o patrimônio, sua narrativa assume um papel de extrema relevância, por ter sido ela quem experimentou os efeitos da investida criminosa, não havendo nos autos razões para não se atribuir total crédito às suas declarações.



    (...)



    O reconhecimento realizado pela vítima na fase policial demonstrou-se válido, apesar da insurgência defensiva, de modo que não se vislumbrou dúvida alguma acerca da identidade do apelante, não havendo nos autos elementos que demonstrassem qualquer questionamento relativo ao procedimento.



    Importante frisar que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, ainda que não tivesse atendido rigorosamente às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não acarretaria mácula processual.



    (...)



    Verifica-se que o laudo de exame pericial do local dos fatos (fls. 84/93) constatou que o apelante e seu comparsa, em evidente ajuste e a unidade de desígnios, escalaram muros, telhados e removeram telhas para o acesso aos imóveis, de forma que amplamente comprovados o emprego de escalada, o rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo de rigor a manutenção do reconhecimento das qualificadoras.



    Oportuno frisar que o remate da ação penal foi alicerçado em todo o conjunto probatório trazido aos autos, sem a consideração de prova pontual.



    Suficientemente comprovadas, assim, materialidade e autoria, de rigor a manutenção da condenação do apelante pelas práticas delitivas que lhe foram imputadas.” (e-doc. 3, p. 145-147, grifos nossos)



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento pela vítima. Eis o teor do decisão:



    “Acerca da dinâmica dos fatos, o acórdão combatido descreveu o seguinte, por exemplo (fl. 165 - grifo nosso): 



    [...] a vítima Cassimar relatou ter avistado o apelante e seu comparsa no interior do imóvel de seu patrão e, estes, ao perceberem sua presença, deixaram o local carregando um saco preto, onde haviam acondicionado bens dali retirados. Outro saco, com outros objetos já selecionados foram localizados na propriedade de uma das vítimas. Acionada a Polícia, foram os ladrões localizados ainda na posse do mencionado saco onde carregavam os objetos subtraídos, reconhecendo-os como de sua propriedade. Os seletos bens da ofendida Cristina, também acondicionados em saco preto, estavam prontos para ser transportados e só não saíram do local em razão da intervenção de Cassimar, que fez com que os intrusos dali saíssem. 



    [...] 



    Tal o cenário, não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independent source) suficientes para sustentar a condenação (AgRg no REsp n. 1.963.332/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/2/2023).



    Em outras palavras, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos [...] da vítima (AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/3/2024). (...)”(e-doc. 2, p. 3, grifos nossos)



    12. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também no fato de o paciente ter sido encontrado na posse dos bens subtraídos. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    13. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator